Tribunal: TCU
Processo: 027.217/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de impugnações de despesas realizadas com os recursos repassados ao município à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2005, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, estes no exercício de 2006

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Gandor Calil Hage Neto, prefeito de Almeirim/PA na gestão 2005-2008, em razão de impugnações de despesas realizadas com os recursos repassados ao município à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2005, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, estes no exercício de 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Gandor Calil Hage Neto, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Gandor Calil Hage Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 27.796,87 24/6/2005 27.796,87 24/6/2005 27.796,87 24/6/2005 35.164,80 3/3/2006 85.958,40 4/7/2006 42.979,20 2/8/2006 15.042,72 4/10/2006 42.979,20 6/11/2006 42.979,20 5/12/2006 1.418,40 3/3/2006 3.782,40 4/7/2006 1.733,60 2/8/2006 1.126,84 5/12/2006 14.875,26 11/4/2006 16.055,26 12/4/2006 16.055,26 28/7/2006 16.055,26 4/10/2006 16.055,26 3/11/2006 16.055,26 5/12/2006 16.055,26 18/12/2006 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.